Tribunal: TJDFT
Processo: 0707186-14.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
TRANSPORTE AEREO NACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado, no qual o autor se insurge contra o quantum indenizatório a título de danos morais, postulando a majoração da verba.
2. In casu, em síntese, diz o autor que é policial rodoviário federal e foi convocado para participar de curso em Brasília-DF. Disse que, ao desembarcar no Aeroporto, foi informado pela empresa requerida que sua arma acautelada (pistola Glock 9mm BKAT135), registro SINARM 201800899497342, com carregador – 15 (quinze) munições, havia sido extraviada, visto que não foi embarcada no voo de conexão, permanecendo no Estado de São Paulo. Tal fato lhe causou vários transtornos, tendo em vista que teve que se dirigir até o evento do qual participaria sem portar sua arma funcional, gerando diversos problemas, pois, de acordo com a Portaria n. 145/2017 da PRF, o porte ostensivo de arma de fogo é obrigatório quando do uso de uniformes da corporação, além do que atendeu a um chamamento de seus superiores a fim de justificar o porquê de não estar uniformizado. Pede dano moral.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção ao consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. As normas que regem o transporte de passageiros com porte de arma autorizam o embarque na aeronave, desde que se submetam aos protocolos necessários à garantia da segurança. O autor comprovou ter viajado pela companhia aérea recorrida e, na ocasião, entregou a arma e munições para a guarda do bem. Nesse caso, é de responsabilidade da Cia Aérea a guarda e conservação dos bens a ela entregues, sob pena de arcar com os prejuízos causados, nos termos do art. 734 do CC. Impende registrar que mencionado dispositivo legal impõe ao transportador um dever de incolumidade, até o destino contratado, dos passageiros e de sua bagagem.
5. Ademais, a resolução 461 da ANAC dispõe sobre os procedimentos de embarque e desembarque de passageiros armados e de despacho de armamento. O artigo 42 do mesmo diploma legal estabelece que o operador aéreo deve restituir a arma e as munições ao passageiro no prazo de 1 (uma) hora após o horário de calço da aeronave. Ainda, o artigo 43 diz que a não restituição de arma ou munição caracteriza o extravio.
6. No caso em apreço, verifica-se que o armamento despachado foi restituído ao recorrente em menos de 24 horas após o seu desembarque. Assim, é possível inferir que a companhia aérea recorrida descumpriu as condições dispostas na Resolução 461/2018 da ANAC, restando configurada a falha na prestação dos serviços.
7. É pacífico na jurisprudência que o extravio da bagagem, ainda que de forma temporária, revela a prestação deficitária do serviço pelo fornecedor, a quem caberia atuar no sentido de evitar a perda dos bens transportados, impondo à empresa aérea o dever de indenizar os consumidores pelos danos causados.
8. Resta perquirir se é caso de majoração da verba indenizatória. É certo que a situação narrada supera o mero dissabor, principalmente na hipótese dos autos, em que o item extraviado era uma arma de fogo, o que, naturalmente, provoca maior preocupação, especialmente por se tratar de instrumento de trabalho do autor, que participava de curso. Além disso, o não uso do uniforme em razão da falta do armamento de alinhamento, somado ao fato de ter que se justificar perante os seus superiores (Coordenador de Planejamento e Controle Operacional Substituto), são circunstâncias que causam angustia, frustração e perturbação na ordem moral (ID 29896320).
9. A reparabilidade do dano moral alçada ao plano constitucional, no artigo 5o, incisos V e X, da Carta Política, e expressamente consagrada na lei substantiva civil, em seus artigos 186 combinado com 927, exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.
10. Dessa forma, impõe-se ao magistrado que atente às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta do agressor, não se olvidando, contudo, que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral do indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento ilícito.
11. Dito isso, entendo assistir razão ao autor no tocante ao pedido de majoração da verba indenizatória. O quantum fixado na origem em R$ 1.000,00 comporta majoração para R$ 3.000,00, quantia que melhor se adequa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de se mostrar suficiente para atender às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para majorar o valor do dano moral de R$ 1.000,00 para R$ 3.000,00, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.
13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.